Tribunal: TJSP
Processo: 2203007-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - Decisão que que negou o pedido de liminar para fornecimento de medicamentos e insumos – Reconsideração da r. decisão agravada pelo Juízo – Liminar concedida nos termos pleiteados pela inicial – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado.